Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-11.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-11.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

APELADO: MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA GESTANTE. NULIDADE DO CONTRATO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Daniela Alves dos Santos, contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da estabilidade provisória gestacional, em virtude de contratação temporária irregular com o Município de Cravolândia. A decisão terminativa declarou a nulidade do contrato por ausência de concurso público, limitando os efeitos ao direito de levantamento de eventuais depósitos de FGTS. Embargos de Declaração opostos pelo Réu foram acolhidos, para suprimir determinação de depósitos retroativos de FGTS. A Autora apelou, requerendo a aquisição da estabilidade gestacional e o pagamento de indenização substitutiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a estabilidade gestacional prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT é aplicável à servidora contratada sem concurso público, cujo contrato foi declarado nulo; e determinar se é devida indenização substitutiva, pelo período da estabilidade provisória, considerando a exoneração da servidora gestante durante a gravidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação direta pela Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, é nula, nos termos do art. 37, II, da CF/1988, restringindo os efeitos da relação jurídica à contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos valores de FGTS eventualmente depositados, conforme o entendimento do STF, no RE 705.140/RS.

4. A estabilidade provisória da gestante é garantia de natureza constitucional e protetiva, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/1988, e no art. 10, II, “b”, do ADCT, e tem por finalidade assegurar o amparo à maternidade e ao nascituro, sendo aplicável mesmo nos casos de contratação precária ou nula, consoante fixado pelo STF, no RE 842.844/SC (Tema 542).

5. Embora a nulidade do contrato impeça a reintegração da servidora, a exoneração ocorrida durante a gestação gera o dever de indenizar, de forma substitutiva, pelo período correspondente à estabilidade provisória — da dispensa até cinco meses após o parto —, como forma de efetivar a proteção constitucional à maternidade e à dignidade da pessoa humana.

6. O valor da indenização deve corresponder à remuneração que a servidora perceberia no período entre a dispensa (30/01/2017) e o término da estabilidade (20/12/2017), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios calculados, com base na taxa da caderneta de poupança, até 08/12/2021, e, a partir de então, pela SELIC, conforme EC nº 113/2021 e o Tema 905 do STJ.

7. Considerando a reforma da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, com condenação do Município de Cravolândia ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e ressalva à isenção legal das custas pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVIII; 37, II e IX; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE nº 842.844/SC, j. 10.10.2018 (Tema 542); STJ, REsp 1.356.120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.06.2013 (Tema 905); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000759-55.2017.8.05.0052, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 12.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000075-11.2017.8.05.0221
, oriunda da Comarca de Santa Inês, tendo como Apelante
DANIELA ALVES DOS SANTOS
e Apelado o
MUNICÍPIO DE CRAVOLÂNDIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .